Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos do executado sobre imóvel indicado na inicial, nos autos de execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para autorizar a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, com base no art. 835, XIII, do CPC, diante da ausência de comprovação atual de vínculo possessório ou jurídico do executado com o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de documentos atualizados que demonstrem a manutenção da posse ou de vínculo jurídico do executado com o imóvel impede a caracterização de direito aquisitivo passível de penhora.
4. A simples previsão legal da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos não suprime o ônus de demonstração concreta da existência de tais direitos e sua titularidade pelo devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel exige prova atual da existência do direito e do vínculo jurídico do executado com o bem. 2. A ausência de comprovação documental contemporânea impede a adoção da medida executiva.”